Tribunal: TJBA
Processo: 8000024-94.2022.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000024-94.2022.8.05.0036

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAETITE

Advogado(s)
:

APELADO: MARIA EUNICE DE OLIVEIRA SOUZA e outros (2)

Advogado(s)
:
RODRIGO RINO RIBEIRO PINA

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.
PRELIMINARES DE INÉPCIA DA INICIAL E IMPOSSIBILIDADE DE LITISCONSÓRCIO ATIVO REJEITADAS. PRESCRIÇÃO PREJUDICADA. PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO E FÉRIAS. REMUNERAÇÃO INTEGRAL NÃO OBSERVADA. INCIDENTES DE INCONSTITUCIONALIDADE 8008194-66.2022.8.05.0000 JULGADO PELO TRIBUNAL PLENO E 8019359-13.2022.8.05.0000 PELO ÓRGÃO ESPECIAL. PRECEDENTES DESTE COLEGIADO.
. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Município de Caetité em face de sentença que, em ação cominatória cumulada com cobrança, julgou parcialmente procedente o pedido de servidores públicos para condenar o ente municipal a calcular o décimo terceiro salário e o terço de férias com base na remuneração integral, bem como a pagar as diferenças retroativas, observada a prescrição quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
As questões em discussão consistem em analisar: (i) a preliminar de impossibilidade de litisconsórcio ativo; (ii) a preliminar de inépcia da petição inicial; (iii) a prejudicial de mérito da prescrição; e, no mérito, (iv) definir se a base de cálculo do décimo terceiro salário e do terço constitucional de férias de servidores públicos deve ser a remuneração integral, compreendendo o vencimento do cargo efetivo acrescido das vantagens pecuniárias, ou limitar-se ao vencimento básico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Rejeita-se a preliminar de impossibilidade de litisconsórcio ativo, pois os Autores se encontram em situação jurídica similar, demandando sobre matéria exclusivamente de direito, o que prestigia a economia processual sem comprometer o direito de defesa, nos termos do art. 113 do CPC. Igualmente, afasta-se a preliminar de inépcia, uma vez que a petição inicial expôs de forma clara a causa de pedir e os pedidos, permitindo o pleno contraditório.

4. O recurso é prejudicado no que tange à prescrição, visto que a sentença já acolheu a tese do Apelante, declarando prescritas as parcelas vencidas nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

5. No mérito, a base de cálculo da gratificação natalina e do terço de férias corresponde à remuneração integral do servidor, que resulta da soma do vencimento do cargo efetivo com as vantagens pecuniárias, excluídas apenas aquelas de natureza indenizatória. Este entendimento decorre diretamente dos artigos 7º, incisos VIII e XVII, e 39, § 3º, da Constituição Federal.

6. A existência de eventual legislação municipal em sentido contrário não prevalece sobre a norma constitucional. O Tribunal Pleno já consolidou o entendimento sobre a inconstitucionalidade de normas municipais que restringem a base de cálculo de tais verbas apenas ao vencimento-base, conforme decidido no Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade nº 8032693-85.2020.8.05.0000 e ratificado pelo Órgão Especial. A sentença recorrida está em conformidade com a jurisprudência pacificada desta Corte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Preliminares rejeitadas. Prejudicial de prescrição julgada prejudicada. No mérito, recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, arts. 7º, VIII e XVII, e 39, § 3º. Código de Processo Civil, arts. 85 e 113.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-BA, Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade nº 8032693-85.2020.8.05.0000, Relator: Des. JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO, Tribunal Pleno, Data do julgamento: 24/08/2022.

TJ-BA, Argüição de Inconstitucionalidade nº 80193591320228050000, Relator: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA, Órgão Especial, Data de Publicação: 15/05/2024.

TJ-BA, Reexame Necessário nº 05006562420148050088, Relator: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 24/07/2024.

TJ-BA, Apelação nº 00004389320148050204, Relator: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 03/07/2024.

TJ-BA, Apelação nº 00004466320108050090, Relator: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 16/04/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível 8000024-94.2022.8.05.0036, em que é apelante MUNICÍPIO DE CAETITÉ e apelados MARIA EUNICE DE OLIVEIRA SOUZA e outros.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR AS PRELIMINARES;
julgar
PREJUDICADA A PREJUDICIAL

de prescrição
;

e,
no mérito,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do Voto do Relator.

Sala de Sessões,

Presidente

Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

Procurador(a) de Justiça